Tribunal: TJDFT
Processo: 0047385-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047385-81.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A EMBARGADO: JACQUELINE CAVALCANTE ADRIANO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30708098) opostos por HOSPITAL LAGO SUL S/A em face de JACQUELINE CAVALCANTE ADRIANO, ante Acórdão (ID 30399804) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, JACQUELINE CAVALCANTE ADRIANO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 17:58:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador